Tribunal: TJDFT
Processo: 0731157-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE COTA-PARTE DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMPENHORABILIDADE. RESIDÊNCIA FAMILIAR. COMPROVADA. ART. 3o DA LEI 8.009/1990. EXCEPCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO ENQUADRAMENTO. ANTERIORIDADE DA DÍVIDA. NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC.
1. O imóvel residencial do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável, não respondendo por quaisquer dívidas contraídas pelos cônjuges, pais ou filhos que nele residam. Considera-se impenhorável, o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente (arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90).
2. O cônjuge da embargante, codevedor do processo executivo, comprovou na execução originária que o imóvel, objeto de parcial constrição, além de ser o único imóvel do casal, é utilizado como seu domicílio e de sua família; atraindo, em razão disso, a regra a impenhorabilidade do bem de família.
2.1. Dessa forma, é medida que se impõe a desconstituição da penhora outrora determinada. Situação que esvazia, in casu, qualquer discussão sobre a possibilidade (ou não) de constrição de parte do imóvel litigioso; bem como, sobre a preservação da meação do cônjuge alheio à execução.
3. Não há que se falar em mitigação da impenhorabilidade do bem de família, em razão de o crédito perseguido ser proveniente de honorários advocatícios, nem em razão do alto valor do imóvel. Isso porque, as teses defendidas não se encontram abarcadas no rol previsto no art. 3o da Lei 8.009/1990, cuja interpretação deve ser feita de forma restritiva. Precedentes.
4. À época da aquisição do imóvel litigioso não havia entre os contendores (do processo executivo) pendência judicial em curso, sendo que o devedor (cônjuge da embargante) sequer estava em mora para com o credor (embargado), motivo pelo qual não merece ser acolhido o pedido de manutenção da penhora em razão da suposta anterioridade da dívida.
5. Esta Corte de Justiça entende que em ações, como a do caso concreto, as quais não possuem viés condenatório, o valor do proveito econômico é inestimável, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade e não sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §8o, do CPC/2015. Precedentes.
6. Recurso parcialmente provido.